Tribunal: TJDFT
Processo: 0703938-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA. GETAP.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão da parte autora ao pagamento da Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP referente aos meses de dezembro/2018 e janeiro de 2019, além das vincendas no curso do processo. Recurso do réu se limita a impugnar o ponto relativo à condenação das parcelas que venceram no curso do processo.
2 – Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP. Prestação de trato sucessivo. Inclusão das parcelas vincendas na condenação. Na ação que tem por objeto o cumprimento de prestações sucessivas, presumem-se essas integrantes do pedido independentemente do pedido do autor e serão também incluídas na condenação (art. 323 CPC). O pedido da parte autora refere-se às parcelas vencidas de dezembro/2018 e janeiro/2019 da Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP (Lei Distrital 3.786/2006), bem como as vincendas durante o curso do processo. Não há, pois, reparo a se fazer na sentença que incluiu na condenação as parcelas que venceram durante o curso do processo, diante de que se trata de prestação de trato sucessivo. A alegação do recorrente de que a parte autora poderia não mais se encontrar exercendo as suas atividades no sistema prisional após o ajuizamento da demanda era matéria que lhe cabia ter demonstrado oportunamente durante a instrução, de modo que deve prevalecer a condenação tal como firmada ante a inexistência de evidências no processo de alteração fática que deu suporte ao pedido deduzido na inicial. Nada obsta, no entanto, que na fase de cumprimento da sentença o réu demonstre que a autora não mais exerce as atividades no sistema penitenciário as quais deram ensejo à percepção da gratificação em apreço. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).